Tribunal: STF
Processo: ARE 1569540
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA COBRADA POR FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.089.282/AM - TEMA Nº 994). ILEGITIMIDADE DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGATORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. LEI N° 13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA). PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. INEXIGIBILIDADE DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 578, 579, 582 E 587 DA CLT E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITO EX TUNC E EFICÁCIA ERGA OMNES DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5794. I. Essa compreensão é pacifica na jurisprudência, não restando mais divergências acerca da competência da justiça comum para conhecer e julgar processos em que se discute a cobrança de contribuições sindicais exigidas em face de servidores públicos, corroborado pela súmula 222 do Superior Tribunal de Justiça. Diante disto, conheço dos recursos apelatórios apresentados, visto que os requisitos legais foram cumpridos. II. No que concerne às alegações de ausência de interesse processual e ilegitimidade da parte, sabe-se que para pleitear em juízo é necessário demonstrar a utilidade da prestação jurisdicional, baseando-se na análise de duas dimensões, quais sejam a necessidade e a adequação. Sucede que a ação foi ajuizada por interesse próprio com a finalidade de defender direito próprio, demonstrando-se assim o interesse de agir da Federação na persecução da ação ordinária de cobrança. Do mesmo modo o argumento de que a parte autora é ilegítima para propositura da ação não merece ser acolhida visto que se encontra em nome próprio como objetivo de defender a garantia da contribuição sindical, repassada tanto ao Sindicato como à Federação. III. Salienta-se pelo dispositivo constitucional que o inciso IV trata de duas contribuições, a confederativa e a sindical. A contribuição de assembleia é voluntária e somente compulsória aos filiados ao sindicato, em contrapartida, a segunda, também prevista na CLT, tinha natureza de tributo e era obrigatória antes da Reforma Trabalhista de 2017. É notório que não trataremos da contribuição confederativa, mas da sindical, que posteriormente, tornou-se facultativa. IV. Antes da vigência da lei n° 13.467/2017, a contribuição sindical possuía natureza tributária, isto é, era exigível o pagamento, independente do indivíduo ser ou não filiado a um sindicato. Cabe ressaltar que antes era conhecido como imposto sindical, diante de sua compulsoriedade, nome que lhe foi designado de modo equivocado visto que não é um tributo. Destacam-se os artigos 578,579,582 e 587 da CLT. V. Após a vigência da Lei n° 13.467/2017, tal contribuição começou a se sujeitar à anuência de cada servidor para ser descontada em folha de pagamento, com o consequente repasse às Entidades devidas. Em que pese a Constituição prever em seu artigo 149 a competência da União para legislar sobre direito tributário e no 150, § 6º, a exigibilidade da matéria ser regulada por meio de lei tributária específica, a lei ordinária não violou direitos fundamentais, visto que referidos artigos versam sobre a instituição de benefícios fiscais. O fim da obrigatoriedade da contribuição sindical não se enquadra como norma geral de direito tributário, entendimento este consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 5794. VI. Sobreleva-se a observância dos princípios da irretroatividade das normas jurídicas e da segurança jurídica alegados pela Federação, todavia nenhum direito é absoluto e, semelhantemente, o direito adquirido. A garantia constitucional não pode ser confundida coma mera expectativa de direito, não incorporadas ao patrimônio de quem adquiriu o benefício. Ocorre que a lei não definiu propriamente o que seria o direito adquirido e as consequências geradas pela ADI 5794 produzem, em geral, efeitos ex tunc, isto é, retroagem até o início da pratica do ato, derrubando qualquer efeito gerado anteriormente. VII. A liberdade sindical, prevista no art. 8° da Carta Magna constitui forma de manifestação do direito fundamental de liberdade de associação, instituído pelo art. 5°, XVII da Constituição Federal, garantindo além da faculdade de filiação aos sindicatos, a contribuição voluntária com essa representação. Não deverá ser demandado desconto obrigatório nas folhas de pagamento dos trabalhadores, com natureza tributária em favor das organizações sindicais porquanto contradiz o próprio artigo que consagra a liberdade. VIII. Não há como negar a voluntariedade da contribuição sindical dos servidores estatutários e, afere-se do caso em tela que os servidores do município não consentiram com o repasse do desconto, inexigível, portanto, a decisão do magistrado a quo. Além disso, a sentença de 1° grau é posterior ao novo entendimento do STF, não ocorrendo sequer o trânsito em julgado, situação diferente nesta hipótese. É o que se extrai do artigo 525, § 1°, III, § 12 do Código de Processo Civil. IX. Com efeito, percebe-se que a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal no Estado do Ceará não logrou êxito na Ação Ordinária de Cobrança da Contribuição Sindical, visto não haver autorização pelos servidores para o recolhimento da contribuição, e, considerando-se a consolidação da compreensão exarada pela Suprema Corte (ADI 5.794) de que a contribuição sindical em questão não tem natureza de tributo, sendo facultativa aos servidores, de modo tal compreensão tem efeito vinculante e ex tunc, estendendo-se a todos, independente da data de início da suposta obrigação. X. Assim, a jurisprudência do STF, compatível com a Constituição Federal, deve ser aplicada ao caso concreto, sob a égide do princípio da legalidade, não sendo exigível dos servidores municipais o recolhimento dos descontos uma vez que não há qualquer autorização por parte destes. Outrossim, a contribuição sindical não constitui tributo, convertendo-se em voluntária a partir do momento que o entendimento restou consolidado. O acolhimento do pedido autoral vai de encontro aos argumentos antes manifestados, na contramão dos precedentes da Suprema Corte” (eDOC 15 – ID: 16bda039, p. 1-3)  



    Na origem, trata-se de ação de cobrança movida com o objetivo de compelir o Município de Sobral/CE a proceder ao recolhimento da contribuição sindical, por meio do desconto de um dia de trabalho de cada servidor do município, e proceder ao repasse do valor em favor da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Ceará – FETAMCE.



    Os pedidos foram inicialmente julgados parcialmente procedentes pelo magistrado de primeira instância. Em sede de apelação, a sentença foi reformada parar julgar improcedentes os pedidos.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, IX XXXVI e LV; 37, VI; e 93, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o reconhecimento da constitucionalidade da reforma trabalhista ao tornar facultativa a contribuição sindical não tem o condão de atingir situações pretéritas já consolidadas (eDOC 24 – ID: 1d38eb82, p. 10).



    Alega-se que é firme a jurisprudência do STF no sentido de que, em relação ao período anterior à reforma trabalhista, a contribuição sindical compulsória prevista no art. 578 CLT, exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato (eDOC 24 – ID: 1d38eb82, p. 6).



    Assim, requer-se que não seja aplicada retroativamente as alterações trazidas pela Lei da Reforma Trabalhista, de maneira a assegurar o recolhimento das contribuições sindicais pleiteadas nos autos.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou a não obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical no período delimitado pelo recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Inicialmente, sobressai o entendimento do Superior Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 1.089.282/AM (Tema nº 994) (...)



    Essa compreensão é pacifica na jurisprudência, não restando mais divergências acerca da competência da justiça comum para conhecer e julgar processos em que se discute a cobrança de contribuições sindicais exigidas em face de servidores públicos, corroborado pela súmula 222 do Superior Tribunal de Justiça. Diante disto, conheço dos recursos apelatórios apresentados, visto que os requisitos legais foram cumpridos. 



    No mesmo sentido, rejeito a preliminar do Ente Público Municipal de que não compete a aplicação da Consolidação das Leis Trabalhistas à Justiça comum. A justificativa é descabida posto que o fato da Justiça do trabalho utilizar da lei com maior frequência não gera impedimento para a sua aplicação em outra área de competência.



    No que concerne às alegações de ausência de interesse processual e ilegitimidade da parte, sabe-se que para pleitear em juízo é necessário demonstrar a utilidade da prestação jurisdicional, baseando-se na análise de duas dimensões, quais sejam a necessidade e a adequação. Ambas estão relacionadas com a causa de pedir, visto que a utilidade só pode ser alcançada por meio de uma ação, a partir daí a necessidade para se obter o proveito almejado (...)



    Sucede que a ação foi ajuizada por interesse próprio coma finalidade de defender direito próprio, demonstrando-se assim o interesse de agir da Federação na persecução da ação ordinária de cobrança. Do mesmo modo o argumento de que a parte autora é ilegítima para propositura da ação não merece ser acolhida visto que se encontra em nome próprio com o objetivo de defender a garantia da contribuição sindical, repassada tanto ao Sindicato como à Federação. 



    A demanda versa sobre a contribuição sindical compulsória que é devida pelos servidores estatutários municipais prevista na Constituição Federal, ao final julgada parcialmente procedente à FETAMCE, determinando que o Ente Municipal recolha o prévio tributo somente até 14/11/2017, data que a lei n° 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) entra em vigor, alterando a CLT e, consequentemente, a obrigatoriedade da contribuição.



    (...)



    Salienta-se pelo dispositivo constitucional que o inciso IV trata de duas contribuições, a confederativa e a sindical. A contribuição de assembleia é voluntária e somente compulsória aos filiados ao sindicato, em contrapartida, a segunda, também prevista na CLT, tinha natureza de tributo e era obrigatória antes da Reforma Trabalhista de 2017. É notório que não trataremos da contribuição confederativa, mas da sindical, que posteriormente, tornou-se facultativa.



    Antes da vigência da lei n° 13.467/2017, a contribuição sindical possuía natureza tributária, isto é, era exigível o pagamento, independente do indivíduo ser ou não filiado a um sindicato. Cabe ressaltar que antes era conhecido como imposto sindical, diante de sua compulsoriedade, nome que lhe foi designado de modo equivocado visto que não é um tributo.



    (...)



    Verifica-se que a situação dos profissionais foi modificada pela prévia e expressa autorização do desconto de um dia de trabalho, que antes era obrigatório, passando a ser faculdade do trabalhador.



    (...)



    Após a vigência da Lei n° 13.467/2017, tal contribuição começou a se sujeitar à anuência de cada servidor para ser descontada em folha de pagamento, com o consequente repasse às Entidades devidas. Em que pese a Constituição prever em seu artigo 149 a competência da União para legislar sobre direito tributário e no 150, § 6º, a exigibilidade da matéria ser regulada por meio de lei tributária específica, a lei ordinária não violou direitos fundamentais, visto que referidos artigos versam sobre a instituição de benefícios fiscais. O fim da obrigatoriedade da contribuição sindical não se enquadra como norma geral de direito tributário, entendimento este consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 5794 (...)



    Sobreleva-se a observância dos princípios da irretroatividade das normas jurídicas e da segurança jurídica alegados pela Federação, todavia nenhum direito é absoluto e, semelhantemente, o direito adquirido. A garantia constitucional não pode ser confundida com a mera expectativa de direito, não incorporadas ao patrimônio de quem adquiriu o benefício. Ocorre que a lei não definiu propriamente o que seria o direito adquirido e as consequências geradas pela ADI 5794 produzem, em geral, efeitos ex tunc, isto é, retroagem até o início da pratica do ato, derrubando qualquer efeito gerado anteriormente.



    (...)



    Nesse diapasão, observa-se que as decisões do Superior Tribunal Federal, em sede de controle direto de constitucionalidade, possuem eficácia erga omnes, em face de todos, com eficácia vinculante. A lei processual deve ser aplicada imediatamente, independentemente da vontade dos litigantes e o efeito ex tunc é obrigatoriamente resvalado em todo o ordenamento jurídico.



    (...)



    A liberdade sindical, prevista no art. 8° da Carta Magna constitui forma de manifestação do direito fundamental de liberdade de associação, instituído pelo art. 5°, XVII da Constituição Federal, garantindo além da faculdade de filiação aos sindicatos, a contribuição voluntária com essa representação. Não deverá ser demandado desconto obrigatório nas folhas de pagamento dos trabalhadores, com natureza tributária em favor das organizações sindicais porquanto contradiz o próprio artigo que consagra a liberdade.



    (...)



    Não há como negar a voluntariedade da contribuição sindical dos servidores estatutários e, afere-se do caso em tela que os servidores do município não consentiram com o repasse do desconto, inexigível, portanto, a decisão do magistrado a quo. Além disso, a sentença de 1° grau é posterior ao novo entendimento do STF, não ocorrendo sequer o trânsito em julgado, situação diferente nesta hipótese.



    (...)



    Com efeito, percebe-se que a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal no Estado do Ceará não logrou êxito na Ação Ordinária de Cobrança da Contribuição Sindical, visto não haver autorização pelos servidores para o recolhimento da contribuição, e, considerando-se a consolidação da compreensão exarada pela Suprema Corte (ADI 5.794) de que a contribuição sindical em questão não tem natureza de tributo, sendo facultativa aos servidores de modo tal compreensão tem efeito vinculante e ex tunc, estendendo-se a todos, independente da data de início da suposta obrigação. 



    Assim, a jurisprudência do STF, compatível com a Constituição Federal, deve ser aplicada ao caso concreto, sob a égide do princípio da legalidade, não sendo exigível dos servidores municipais o recolhimento dos descontos uma vez que não há qualquer autorização por parte destes. Outrossim, a contribuição sindical não constitui tributo, convertendo-se em voluntária a partir do momento que o entendimento restou consolidado. O acolhimento do pedido autoral vai de encontro aos argumentos antes manifestados, na contramão dos precedentes da Suprema Corte.



    Diante do exposto, CONHEÇO das Apelações para NEGARPROVIMENTO à do autor e DAR PROVIMENTO à do Ente Municipal, reformando a decisão do juízo sentenciante, para julgar improcedente o pedido, reconhecendo a não obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical no período delimitado pelo autor” (eDOC 15 – ID: 16bda039)  



    Pois bem.



    Inicialmente, registro que o precedente invocado pelo recorrente, qual seja, o RE 1.089.282, de minha relatoria, paradigma do tema 994 da repercussão geral, se limitou a analisar controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, sendo fixado que compete à Justiça comum processá-los. Eis a ementa deste precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 994. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. 1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. 2. Competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido” (RE 1089282, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021)  



    Em contrapartida, no julgamento da ADI 5.794, o Supremo Tribunal Federal considerou não subsistir qualquer mandamento no texto constitucional a estabelecer a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical, do que se extrai, portanto, que a facultatividade da cobrança não decorreu de lei ou de decisão judicial a afastar a compulsoriedade da cobrança. Eis a ementa deste precedente:  



    “Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade. Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente. (...) 3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de “subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão”, bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas “caudas legais” ou “contrabandos legislativos”, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013). 4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical. 5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes. 6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição. (...). 15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna” (ADI 5794, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. Min. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.04.2019 – grifo nosso)



    No mais, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, além da necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do presente recurso nos termos das Súmulas 636 e 279



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15 – ID: 16bda039, p. 18), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente